Tribunal: TJDFT
Processo: 0729936-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. PRETENSÃO DE NATUREZA COMINATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INFILTRAÇÕES. CONSTATAÇÃO DOS VÍCIOS. ELEMENTOS MATERIAIS DE PROVA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. ALIENANTE E CONSTRUTORA. DEVER DE REPARAR OS DEFEITOS. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. DEVERES ANEXOS. ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. PRETENSÃO COMINATÓRIA. ACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DA CAUSA POSTA EM JUÍZO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. MERO INCONFORMISMO. ERRO MATERIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO EQUIVOCADA DA PARTE LITISCONSORTE QUE NÃO RECOLHEU A COTA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Considerando que os embargos de declaração são a via processual adequada para suprir eventuais máculas existentes no julgado impugnado, há de se notar que o reconhecimento quanto à existência, ou não, de alguns dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil demanda o efetivo exame de mérito das razões de fundamento dos aclaratórios, inexistindo, portanto, qualquer óbice à sua admissibilidade quando manejados à luz das hipóteses legais de cabimento.
2. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Não há se falar em nulidade da decisão por julgamento extra petita quando o Julgador, adstrito aos pedidos formulados, promove o julgamento da lide à luz da norma legal aplicável, em estrita observância à pretensão subjetiva do direito material buscado e aos limites estabelecidos, tecendo fundamentação jurídica pertinente e correlacionada aos fatos arrolados.
4. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
5. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Verificada a existência de equívoco na nominação da litisconsorte ré que deixou de recolher a cota dos honorários periciais que lhe ficou reservada, deve ser sanado o erro material.
7. Embargos de declaração opostos pela autora conhecidos e não providos. Embargos de declaração opostos pela segunda ré conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Erro material retificado.